Tribunal: TCU
Processo: 016.040/2009-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1327/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação à Luciana Trindade Souza (CPF XXX.964.696-XX), ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada por meio do item 9.3 do Acórdão 543/2015-TCU-Plenário , Sessão de 18/3/2015, Ata 9/2015, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.040/2009-0 (TOMADA DE CONTAS - Exercício: 2008) 1.1. Responsáveis: Adriane Jesus Santos Marques (XXX.401.846-XX); Alberto Jeronimo Pereira (XXX.037.821-XX); Antonio Gomes Silva (XXX.019.526-XX); Carlos Roberto de Castro (XXX.051.456-XX); Danilo Costa (XXX.026.206-XX); Dermeval Silva Neto (XXX.258.587-XX); Francisco Domingos dos Santos (XXX.786.286-XX); Francisco Roberto de Pinho (XXX.686.716-XX); Francisco Rodrigues Chaves (XXX.959.246-XX); Geny Justina das Graças (XXX.868.976-XX); Helena Maria da Costa Chagas (XXX.030.016-XX); Heloisa Helena de Abreu Lemos Roland (XXX.379.726-XX); Humberto Ferreira de Carvalho Neto (XXX.259.506-XX); Ivone Severina de Melo Pereira do Nascimento (XXX.878.241-XX); Jeovah Ambrosio Cruz (XXX.132.386-XX); Jose Onofre (XXX.274.306-XX); José Alves de Avelar (XXX.648.806-XX); José Calazans dos Santos (XXX.533.771-XX); José Raimundo de Barros (XXX.235.176-XX); José Ronaldo de Noronha (XXX.120.106-XX); José de Oliveira Mascarenhas Junior (XXX.352.806-XX); João Carlos Coda Albino Dias (XXX.451.436-XX); João Vicente Diniz (XXX.363.606-XX); Junia Maria de Paula Mascarenhas Ribeiro (XXX.739.961-XX); Luciana Trindade Souza (XXX.964.696-XX); Lygia de Oliveira Figueiredo Bortolini (XXX.381.676-XX); Maria Goreti Volanin Bicalho (XXX.684.041-XX); Maria de Fatima Alvares Duarte (XXX.944.571-XX); Marlene Pereira Rezende (XXX.686.991-XX); Moacyr Banho Bordoni (XXX.241.246-XX); Nelson Guedes de Moura Filho (XXX.558.586-XX); Paulo Marcos de Paula Lima (XXX.820.406-XX); Ronaldo Pedrosa Gomes (XXX.174.616-XX); Wellman Costa Pinto (XXX.371.286-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento No Estado de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.6. Representação legal: Gabriel Arbex Valle (116921/OAB-MG) e outros, representando Humberto Ferreira de Carvalho Neto. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.